Tribunal: TJSP
Processo: 2041626-04.2019.8.26.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM REVISÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO – pretendida a prevalência do voto vencido – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – EsPÉCIE RECURSAL CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO NÃO UNÂNIME NO JULGAMENTO DE RECURSOS – REVISÃO CRIMINAL TEM NATUREZA DE AÇÃO – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 2041626-04.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é
embargante FABIANO LUIZ NONATO, é embargado COLENDO 6o GRUPO DE
CÂMARA CRIMINAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
inteligência do art. 609 do Código de Processo Penal, negaram seguimento aos
embargos, com fundamento no art. 168, § 3o, do Regimento Interno do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), LUIZ FERNANDO VAGGIONE, ANDRADE SAMPAIO,
FIGUEIREDO GONÇALVES, MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, FRANCISCO
ORLANDO, ALEX ZILENOVSKI, IVO DE ALMEIDA E COSTABILE E
SOLIMENE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 2041626-04.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos Infringentes e de Nulidade no 2041626-04.2019.8.26.0000/50000
Embargante: FABIANO LUIZ NONATO
Embargado: Colendo 6o Grupo de Câmara Criminais
Comarca: Santos
Voto no 22.029
EMBARGOS
INFRINGENTES
EM
REVISÃO
CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO – PRETENDIDA
A PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO – AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL – ESPÉCIE RECURSAL
CABÍVEL
APENAS
CONTRA
DECISÃO
NÃO
UNÂNIME NO JULGAMENTO DE RECURSOS –
REVISÃO CRIMINAL TEM NATUREZA DE AÇÃO –
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Cuida-se de embargos infringentes opostos por
Fabiano Luiz Nonato contra o v. acórdão de fls. 61/65, visando
reapreciação da declaração de voto vencido apresentada pelo
Exmo. Sr. Desembargador Newton Neves (fls. 66/73).
Processados os embargos, manifestou-se a
douta Procuradoria-Geral de Justiça pela sua rejeição (fls. 12/14).
É o relatório.
Preliminarmente, consigne-se que a Egrégia
Presidência da Seção Criminal, considerando impedimento de
todos os integrantes do Col. 8o Grupo de Câmara, por terem
participado do julgamento da revisão criminal, fixou a
Competência deste Col. 1o Grupo de Câmaras para julgamento
dos presentes embargos infringentes.
Para
registro,
ouso
discordar
deste
entendimento, na medida em que, em se tratando de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 2041626-04.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
interposto contra decisão não unânime, proferida em ação
revisional, competiria àquele Augusto Colegiado deliberar a
respeito, mas acolho a determinação da Presidência.
Compulsando os autos, extrai-se que Fabiano
foi denunciado e condenado pela prática do crime de roubo
impróprio, impondo-se-lhe a pena privativa de liberdade de 04
anos de reclusão, em regime inicial aberto, e o pagamento de 10
dias-multa, com valor unitário mínimo (fls. 29/35).
No exercício constitucional do duplo grau de
jurisdição, recorreram o réu e o Ministério Público.
A Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
deste Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso da defesa
e deu provimento ao recurso do parquet, “a fim de aumentar as
penas impostas a FABIANO LUIZ NONATO para quatro anos e oito
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de onze dias-
multa, no valor unitário mínimo.” (fls. 16/28).
Após o trânsito em julgado, o recorrente
ajuizou revisão criminal (fls. 01/07), alegando que a condenação
teria contrariado a evidência dos autos, postulando, assim, a
absolvição, ou, não sendo acolhida a tese principal, formulou
teses alternativas.
No julgamento da ação revisional, em 06 de
agosto de 2019 (fl. 61), a Douta Maioria julgou improcedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 2041626-04.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
ação, seguindo voto condutor apresentado pelo ilustre Relator
Desembargador Willian Campos.
O ilustre Desembargador Newton Neves,
revisor, apresentou voto parcialmente divergente, propondo o
afastamento dos maus antecedentes e o restabelecimento do
regime inicial aberto.
A divergência foi seguida pelos ilustres
Desembargadores Otávio de Almeida Toledo, Camargo Aranha
Filho e Leme Garcia.
Inconformado
com
os
termos
do
voto
vencedor, busca o embargante a prevalência do voto da Douta
Minoria, que, como se viu e realçou, propunha a redução das
penas e mitigação do regime prisional.
Pois bem.
O recurso não comporta conhecimento.
Segundo o art. 609, parágrafo único, do Código
de Processo Penal, os embargos infringentes ou de nulidade são
cabíveis contra decisões de segunda instância não unânimes e
desfavoráveis ao acusado.
Tal dispositivo se encontra no capítulo relativo
ao julgamento dos recursos, razão pela qual os embargos não são
cabíveis contra decisões não unânimes proferidas em habeas
corpus ou outras ações originárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 2041626-04.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Como é cediço, a revisão criminal não tem
natureza jurídica de recurso, mas de ação autônoma de
impugnação, de competência originária dos tribunais, sendo,
portanto, manifestamente incabível o manejo de embargos
infringentes ou de nulidade contra as suas decisões.
Não se desconhece que o Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal, em seu art. 333, permite o manejo de
tal espécie recursal em sede de revisão criminal, mas não é cabível
a utilização analógica, por se tratar de norma aplicável
exclusivamente àquela Corte.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. 1.
O agravante não trouxe argumentos novos capazes
de infirmar os fundamentos que alicerçaram a
decisão agravada, razão que enseja a negativa do
provimento ao agravo regimental. 2. Sendo a
Revisão Criminal uma ação e não um recurso, é
amplamente majoritário o entendimento de que
não cabem embargos infringentes na Revisão
Criminal (RT, 534/346). Verifica-se, outrossim, não
ser diverso o entendimento desse Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 2041626-04.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Tribunal. 3. Agravo regimental a que se NEGA
PROVIMENTO. (STJ - AgRg no REsp: 687966
SP 2004/0068818-4, Relator: Ministro VASCO
DELLA
GIUSTINA
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/RS),
Data
de
Julgamento: 17/11/2011, T6 - SEXTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 28/11/2011
grifo
nosso).
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
RÉU
PRESO.
REVISÃO
CRIMINAL.
EMBARGOS
INFRINGENTES.
EFEITO
SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1- Não
cabem embargos infringentes em revisão criminal.
(...) (STJ, Min. José Arnando da Fonseca, 5a
Turma, HC no 25836/PR, 10/06/2003).
PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
INFRINGENTES. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA.
NÃO-CABIMENTO.
RECURSOS
NÃO
CONHECIDOS. 1. Já é pacífica a jurisprudência
desta Corte, bem como a do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que os embargos infringentes,
em matéria penal, são cabíveis de decisão não-
unânime de Tribunal de segundo grau, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 2041626-04.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
julgamento de apelação ou recurso em sentido
estrito,
sendo,
portanto, inadmissíveis contra
decisões proferidas em ação penal de competência
originária de Tribunal. 2. Recursos especiais não
conhecidos. (STJ, Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a
Turma, Resp no 351383/SC, 03/10/2006).
“A revisão criminal é uma ação penal rescisória
promovida
originalmente
perante
o
Tribunal
competente, para que, nos casos expressamente
previstos em lei, seja efetuado o reexame de um
processo já encerrado por decisão condenatória
transitada em julgado. Desse modo, sendo ação e não
recurso, a revisão criminal não é passível de
embargos infringentes. (...) Verifica-se, pois, que a
hipótese não é de acórdão embargável. (TJSP, Des.
Luís Carlos de Souza Lourenço, 4o Grupo de
Câmaras Criminais, Embargos Infringentes no
993.03.065333-6/50000).
O Col. 8o Grupo de Câmaras, ademais,
colegiado que julgou a ação revisional, tem como precedente
também a inadmissibilidade de interposição de embargos
infringentes contra decisão não unânime proferida em ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 2041626-04.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
8
revisão criminal, com os mesmos fundamentos1.
Ante o exposto, por inteligência do art. 609 do
Código de Processo Penal2, nego seguimento aos embargos, com
fundamento no art. 168, § 3o3, do Regimento Interno do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
AMARO THOMÉ
Relator
1 Embargos infringentes interpostos contra decisão não unânime no julgamento da revisão criminal no
0068816-15.2015.8.26.0000/50000
2 CPP, Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de Justiça, câmaras ou turmas criminais, de
acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária. (Redação dada pela Lei no 1.720-B, de 3.11.1952)
Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos
infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do
art. 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.
3 RITJSP, Art. 168. O relator é o juiz preparador do feito e decidirá as questões urgentes, liminares, incidentes e aquelas que
independem do colegiado, nos termos da legislação, oficiando, ainda, como instrutor, sendo facultada a delegação de
diligências a juiz de primeiro grau.
§ 3o Além das hipóteses legais, o relator poderá negar seguimento a outros pleitos manifestamente improcedentes, iniciais ou
não, ou determinar, sendo incompetente o órgão julgador, a remessa dos autos ao qual couber a decisão.